Tribunal: TJMT
Processo: 0001021-75.2013.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Recurso de Apelação n.o 0001021-75.2013.8.11.0033
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Roberto Valdecir Briante em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S/A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a nulidade da cobrança da comissão de permanência, e no período da inadimplência determinou que sejam cobrados juros remuneratórios limitados a taxa contratada para o período da normalidade, juros moratórios de 1% a.a. e multa de 2% , bem como seja excluída a capitalização mensal, mantendo apenas a anual.
A sentença condenou, ainda as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, no percentual de 50% para cada um dos litigantes, nos termos do artigo 86, do CPC.
Inconformado, o Apelante almeja a reforma da sentença e suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao fundamento de que não foi oportunizada a produção da prova pericial, a qual é imprescindível para demonstrar a frustração da safra que limitou a capacidade de pagamento do Apelante, fato que ampara o pedido de prorrogação do débito.
No mérito, insurge-se quanto aos juros remuneratórios nas Cédulas de Crédito Rural, prorrogação do vencimento do débito e a descaracterização dos efeitos da mora.
Assim, requer o provimento do Recurso nestes pontos.
Intimado, o Banco Apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão lançada no ID. 38436507.
É o relatório. Fundamento e decido.
Da análise do apelo, verifica-se que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria questionada.
Consta dos autos eletrônicos que o Banco do Brasil S/A. ajuizou Ação de Execução em face de Roberto Valdecir Matarazzo Briante, José Sérgio Matarazzo e Luiz Sérgio Serra e alegou ser credor da quantia de R$ 150.966,05 (cento e cinqüenta mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) referente à nota promissória, vencida e não paga.
Citado, o devedor Roberto Valdecir Briante opôs Embargos à Execução e sustentou que a nota promissória foi emitida para a obtenção de recursos de crédito rural para custeio agrícola.
Afirmou que no caso aplica-se o alongamento da dívida, conforme o plano especial previsto na Lei 9.138/95.
Rebateu os encargos considerados abusivos (juros acima de 12%, capitalização mensal de juros, comissão de permanência cumulada com outros encargos).
Sustentou, ainda, excesso de execução e requereu a descaracterização dos efeitos da mora.
Ao sentenciar o feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a nulidade da cobrança da comissão de permanência. Em relação ao período da inadimplência, determinou que sejam cobrados juros remuneratórios limitados à taxa contratada para o período da normalidade, juros moratórios de 1% a.a. e multa de 2%, excluída a capitalização mensal, mantendo apenas a anual, o que deu azo ao vertente Apelo.
Assim, passo ao exame das insurgências trazidas ao conhecimento deste Sodalício.
- Preliminar – cerceamento de defesa
O Apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao fundamento de que não foi oportunizada a produção da prova pericial, a qual é imprescindível para demonstrar sua capacidade de pagamento diante da frustração da safra, o que ampara o pedido de prorrogação do débito.
Contudo, em que pesem às alegações do Recorrente há que se frisar que o cerne da controvérsia gira em torno da nota promissória emitida para financiamento agrícola, a qual foi enquadrada como título de crédito rural, de modo que basta o exame dos documentos anexados aos autos para aferição da existência, ou não, de cobrança excessiva do valor executado e de encargos abusivos.
Em outras palavras, a peculiaridade da demanda não exige, para o seu desfecho, produção de outras provas que não aquelas constantes dos autos, uma vez que a discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito (revisão de encargos), permitindo o julgamento antecipado da lide.
Outrossim, levando em consideração o tempo já transcorrido desde a emissão da Nota Promissória para o financiamento do custeio agrícola até os dias atuais, a prova pericial não trará maiores informações quanto à tese da quebra da safra, eis que se trata de lavoura produzida no ano de 1998, ou seja, há mais de vinte anos, situação que inviabiliza a produção da perícia.
Desta maneira, não há falar em cerceamento de defesa, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.
- Mérito
No que tange aos juros remuneratórios, inobstante a adoção das regras consumeristas, o ordenamento tem admitido a cobrança acima de 12% ao ano nos Contratos Bancários, com a ressalva de que a taxa contratada não deve extrapolar a média praticada no mercado na época da contratação.
Contudo, essa regra não se aplica às Cédulas de Crédito rural, comercial e industrial, eis que possuem disposição própria quanto à questão, consoante Decreto Lei 167/67, Lei 6.840/80 e Decreto Lei 413/69, que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Assim, diante a omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura).
Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. TERMOS PACTUADOS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. (...) 3. A jurisprudência desta Corte admite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, e prevê a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial. (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1759279/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019). (destaquei)
No caso concreto, nota-se que o Julgador monocrático determinou que os juros remuneratórios fossem fixados à taxa contratada para o período da normalidade.
Contudo, levando em consideração que a nota promissória foi enquadrada como cédula rural, os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% a.a., o que justifica a reforma da sentença neste aspecto.
Quanto à descaracterização dos efeitos da mora, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança de encargo ilegal no período da normalidade, não incidem os encargos da inadimplência.
A temática já havia sido resolvida por meio de incidente de recurso repetitivo interposto no âmbito do STJ, cuja relatora Ministra Nancy Andrighi proferiu diversas orientações para a solução das revisionais de contrato, importando para a causa aquela que trata da configuração da mora. In verbis:
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;. (STJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, Dje 10/3/2009).
In casu, nota-se que o Juiz singular excluiu do cálculo da dívida a capitalização mensal, bem como os juros remuneratórios foram limitados a 12% a.a. conforme fundamentação acima. Logo, por se tratarem de encargos da normalidade contratual, consoante posicionamento pacificado no STJ, é de rigor a descaracterização dos efeitos da mora.
A título de ilustração, transcrevo o seguinte aresto:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO. CARÁTER ABUSIVO NÃO EVIDENCIADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 30 E 296 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. OCORRÊNCIA QUANDO HÁ COBRANÇA ABUSIVA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Consoante o entendimento desta Corte, consolidado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 28), "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009).(...) (AgInt nos EDcl no REsp 1382141/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020). (sem destaque no original)
Logo, justifica-se a reforma da sentença neste capítulo.
Por outro lado, o pretendido alongamento da dívida rural não merece prosperar.
É certo que o direito ao alongamento de dívida originária de crédito rural, a exemplo da Cédula de Produto Rural, está pacificado no ordenamento pátrio, consoante ressoa do Verbete Sumular n. 298: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei" (sem destaque ao original). Todavia, é preciso que os devedores do crédito rural satisfaçam alguns critérios, o que não se vê na hipótese.
A Lei 4.829/65 institucionalizou o Sistema Nacional de Crédito Rural, regulando relações de tomadores de recursos rurais, sendo clara a disposição de que será o Conselho Monetário Nacional o disciplinador do crédito rural no país. Tal disposição mostra o caráter cogente das normas do CMN, que compilou-as no Manual de Crédito Rural editado pelo BACEN, órgão que recebeu da mesma lei a incumbência de fiscalizar, dirigir e coordenar o cumprimento das deliberações do CMN a respeito do crédito rural.
Sobre o tema, está o magistério de Lutero de Paiva Pereira:
“A alteração do calendário de pagamento do financiamento rural é preceito oriundo do Conselho Monetário Nacional, ou seja, do Estado, já que este tem não só o interesse, mas o dever de proteger a atividade agrícola do País. (...)" (citação 8)
Desta forma, conclui-se que o tomador do crédito rural terá direito à securitização se preencher os seguintes requisitos: provar que efetuou requerimento administrativo perante a instituição credora e preencher os requisitos objetivos elencados no item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural editado pelo BACEN, a saber: (i) dificuldade de comercialização dos produtos, (ii) frustração de safras por fatores adversos ou (iii) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.
Além do mais, foi publicada a Lei 11.524/2007 que dispõe sobre a utilização de recursos das exigibilidades de aplicação em crédito rural oriundos da poupança rural e dos depósitos a vista para financiamentos destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais ou suas cooperativas com fornecedores de insumos, relativas às safras 2004/2005 e 2005/2006, com vencimentos a partir de 1o/01/2005.
Referida lei é decorrente da Resolução do BACEN n. 3.507, de 01/11/2007, que institui, ao amparo dos recursos obrigatórios (MCR 6-2) e da poupança rural (MCR 6-4), a linha de crédito especial denominada Financiamento de RECEBÍVEIS do AGRONEGÓCIO (FRA) destinada ao produtor rural ou cooperativa que esteja inadimplente quanto ao pagamento de insumos agropecuários, sujeitando-lhe à satisfação das seguintes condições (art. 1o), verbis:
I - finalidade: financiar a liquidação de dívidas de produtores rurais e suas cooperativas com fornecedores de insumos agropecuários relativas às safras 2004/2005 e 2005/2006;
II - fonte de recursos: obrigatórios (MCR 6-2) e poupança rural (MCR 6-4);
III - limite financiável pelo FRA: R$2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões de reais);
IV - limite de crédito por beneficiário: até 100% (cem por cento) do valor de suas dívidas enquadradas no inciso I;
V - prazo de contratação: até 28 de setembro de 2007;
VI - reembolso: no máximo em quatro prestações anuais, com vencimentos até o dia 31 de maio de 2009, 2010, 2011 e 2012, respectivamente;
VII - encargos financeiros: Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) acrescida da taxa efetiva de juros de 5% a.a. (cinco por cento ao ano);
VIII - agente operador: Banco do Brasil S.A.;
IX - garantias: as normalmente admitidas em operações de crédito rural; Resolução n° 3457 de 1 de junho de 2007;
X - impedimento: os financiamentos só poderão ser contratados por produtores rurais e suas cooperativas que não tenham restrições legais ou cadastrais impeditivas.
Feita a explanação necessária, à luz do Verbete n. 298 da Súmula do STJ, depois de cotejar os requisitos da Lei 11.524/2007 com os dados documentais que instruem os autos, verifica-se que o Apelante não demonstrou o requisito objetivo salutar, qual seja: o pedido administrativo/contratação da securitização até 28/09/2007.
Ora, não basta a prova da dificuldade de comercialização dos produtos, da frustração da safra por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações (requisitos do Manual de Crédito Rural editado pelo BACEN), é preciso que os mutuários do crédito rural tenham formulado o pedido de securitização à instituição financeira operadora do crédito, isto é, ao Banco Apelado, o que não se deu na espécie.
Assim, não há se falar em alongamento da dívida rural.
Com essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, dou parcial provimento ao recurso e reformo a sentença recorrida, a fim de limitar os juros remuneratórios em 12% a.a e afastar os efeitos da mora. Mantenho o decisum nos demais termos.
Tendo em vista o parcial provimento do Apelo, deixo de fixar os honorários recursais.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora